Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], considerando que após a liminar deferida (ID 68501478, para providências pela autoridade impetrada para viabilizar a consulta médica especializada, em 30 (trinta) dias, e procedimento cirúrgico necessário a posteriori, em atenção aos relatórios médicos apresentados, sob pena de custeio na rede privada), conforme petição da impetrante (ID 69100699) não foi realizada, requerendo-se imediata remarcação, com comunicação prévia mínima de pelo menos 48 horas de antecedência, garantindo-se tempo hábil para a impetrante se organizar e comparecer o atendimento; e conforme documento juntado (ID 699199192, págs. 1-2), não houve o comparecimento da impetrante à consulta agendada; por fim, diante do informado no Ofício no 16090/202 – SES/AJL/NCONCILIA, de 04 de junho de 2025, informando o comparecimento da impetrante à consulta; diante da controvérsia, intime-se a impetrante para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a realização do atendimento, à luz da liminar deferida. Após, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer, na forma do art. 12 da Lei no 12.016/2009. Cumpra-se. Brasília/DF, 04 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.